Tribunal: TJSP
Processo: 0066462-03.2005.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0066462-03.2005.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
JOSIAS DO NASCIMENTO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA
AUXILIADORA DE CARVALHO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado JOSÉ CARLOS RAMOS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0066462-03.2005.8.26.0506
2
Apelação Cível:
0066462-03.2005.8.26.0506
Comarca:
Ribeirão Preto
Apelantes:
JOSIAS DO NASCIMENTO FERREIRA E OUTRA
Apelado:
JOSÉ CARLOS RAMOS
Ação declaratória de nulidade absoluta de negócio jurídico.
Simulação não caracterizada, diante dos elementos de prova
do processo. Agiotagem não demonstrada. Negócio firmado
que se mostra revestido das formalidades legais. Anulação
pretendida que não merece ser acolhida. Sentença de
improcedência mantida. Procedente, por consequência a ação
de reintegração de posse. Recurso desprovido.
VOTO No 27868
Apelação contra r. sentença de fls. 701/708,
relatório adotado, que julgou improcedente a ação anulatória de negócio
jurídico proposta por Josias do Nascimento Ferreira e Maria Auxiliadora de
Carvalho Ferreira contra José Carlos Ramos e outros; procedente, por
consequência a reintegratória de posse contra eles movida.
Afirmam
os
recorrentes
nunca
terem
compromissado a venda o imóvel descrito na inicial. Que na verdade, tudo
não passou de um simulacro destinado a acobertar um empréstimo de
dinheiro que tomaram junto a conhecido agiota da cidade de Ribeirão Preto.
Reiteram que o ônus de provar o valor supostamente pago pela compra do
imóvel incumbe aos apelados, uma vez ser impossível realizarem prova
negativa. Afirmam que existem elementos suficientes no processo para
reconhecer a simulação entre as partes. Pugnam pela inversão do julgado
(fls. 712/725).
Recurso processado, com resposta (fls. 739/745
e 746/753).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0066462-03.2005.8.26.0506
3
Razão não assiste aos recorrentes. A sentença
este correta e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base
no permissivo do artigo 252 do Regimento Interno desse Tribunal.
Eis os referidos fundamentos:
“[...] A ação declaratória
de nulidade de ato
jurídico
de
no
0022109-38.2006.8.26.0506

(autos
no
791/2006)
é
improcedente.
Os limites da lide cingem-se na aferição de eventual
simulação na escritura de fls. 20/22 a fim de encobrir possível agiotagem.

Alegam os autores que pretendia a obtenção de empréstimo
cedendo o
imóvel em garantia e como não tinham condições de arcarem com o
pagamento
do suposto débito, o Sr. Flávio Salomão determinou
que fosse
efetuado outorga da escritura definitiva ao Sr. Carlos Alexandre Bugliani.
Os autores fundamentam
sua pretensão nos chamados vícios do
consentimento,
de forma que lhes cabe o ônus probatório, consoante
disposto no art. 373, I, do CPC. Porém, da análise do conjunto probatório
existente nos autos, verifica-se que não resultou comprovada
a alegada
simulação do negócio jurídico mencionado
na inicial, nem ao menos da
possível prática da agiotagem.
Não se verifica irregularidade
alguma na
escritura pública de compra e venda (fls. 20/22); e toda a documentação

alusiva ao negócio impugnado
conta com a assinatura dos contratantes,

todos pessoas maiores e capazes e no pleno gozo de suas faculdades
mentais; observe-se,
ainda, que a escritura contou com a anuência dos
autores, os quais declararam
que concordavam
com a venda e não tendo
nada a opor ou reclamar. Ademais, nos autos da ação no 0066462-03.2005

a coautora Maria Auxiliadora,
arguiu incidente de falsidade ao documento

de fls. 15. Contudo, após perícia grafotécnica,
foi concluída a autenticidade

do documento
(fls. 236/246). O referido documento
trata-se de declaração

de desistência
dos autores na compra do imóvel descrito na inicial, se
comprometendo
a entregar a posse do imóvel no prazo de 90 (noventa)
dias. Sendo assim, não há como afastar a veracidade
dos fatos retratados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0066462-03.2005.8.26.0506
4
na referida documentação
e, por conseguinte,
reconhecer
que possa ter
havido simulação, dolo ou erro, na transferência,
até porque a má-fé não se
presume, de forma que deveria ter sido comprovada.
Contudo, no caso dos
autos, a situação é bastante controversa.
A agiotagem e simulação não
ficaram suficientemente
demonstradas
ao final. As testemunhas,
não
confirmaram
a conduta do réu Flávio Salomão à prática de agiotagem.

Verifica-se que as testemunhas
que fazem menção ao empréstimo

souberam através do próprio autor, não tendo presenciado
o fato, vejamos:
As testemunhas
dos autores: Sr. David José do Nascimento,
alegou, em
síntese, que: a) não sabe informar se o Sr. Josias comprou o imóvel em que
residia, bem como desconhece
comprado mesmo pelo requerente;
b)
trabalhava em um escritório ao lado do escritório do Sr. Flávio Salomão,
onde viu o autor conversando
com o secretário de Flávio; c) soube pelo Sr.
Josias que a dívida totalizava R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e que havia
dado o seu apartamento
em garantia; e) desconhece
quaisquer transações
que tiveram o imóvel como objeto; f) a empresa do Sr. Flávio Salomão é
uma factoring; g) soube de outros casos em que o Sr. Flávio emprestou
dinheiro sob garantia de bens. O Sr. Lucas Coluce Pereira alegou, em
resumo, que: a) recebeu ligação do autor, do qual era credor, pedindo que
comparecesse
ao cartório para receber o que lhe devia, visto que havia
conseguido
o dinheiro por meio de um negócio; b) ao chegar no cartório,
encontrou o Sr. Josias e o Sr. Flávio, tendo recebido do segundo 3 (três)
cheques, que, porém, não estavam assinados pelo mesmo; c) não sabe
exatamente
qual o negócio realizado com o Sr. Flávio, mas lembra-se que
tinha relação com o apartamento
e valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil
reais); d) desconhece
o Sr. Carlos Alexandre, bem como eventual negócio
realizado com o mesmo; e) lembra-se que o cartorário era conhecido como
“Bim”, apesar de não saber dizer se seu nome completo é José Roberto
Bim Marques; f) recorda que o mesmo lhe contou que o Sr. Josias estava
realizando um empréstimo,
mas que iria perder o imóvel; g) é amigo do Sr.
Josias, mas não tem qualquer interesse patrimonial
no ganho da causa pelo
mesmo. O Sr. Manoel de Paula Cintra alegou, em resumo, que: a) é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0066462-03.2005.8.26.0506
5
corretor de imóveis, tendo intermediado
a compra do apartamento
em
questão pelo Sr. Josias; b) lembra-se que o referido imóvel pertencia a
Pedro Antônio Iazi, apesar de não se recordar se constava o nome do
mesmo no registro; c) a referida compra foi concretizada
pela escritura
definitiva; d) desconhece
eventual transação feita entre o requerido e Rita
de Cássia Aguano Paulin e José Eduardo Paulin; e) posteriormente,
foi
procurado pelo Sr. Josias, que buscava vender o imóvel a fim de pagar uma
dívida, porém a transação não foi efetivada em razão da falta de
apresentação
de documentos
pelo Sr. Josias; f) desconhece
se a referida
dívida tem relação com o Sr. Flávio Salomão. As testemunhas
do requerido:
Sr. Sílvio Sérgio Saccani alegou, em resumo, que: a) acompanhou
o
requerente em visita feita ao apartamento,
no qual residia o Sr. Josias
Nascimento,
locatário, tendo presenciado
a discussão entre os mesmos
quanto à compra do imóvel; b) nessa ocasião, concordou o Sr. Josias a
assinar eventual documento
comprometendo-se
a sair do apartamento
no
caso de efetivada a compra; c) soube, posteriormente,
pelo próprio
requerente,
que o mesmo havia adquirido o imóvel; d) não sabe dizer quem
constava como proprietário
do imóvel; e) não teve ciência de eventual
acordo entre o Sr. Josias e o Sr. Flávio Salomão ou Carlos Alexandre
Bugliani, bem como desconhece
se o último foi dono do apartamento.
O Sr.
Antônio Carlos Niero Milhomens alegou, em síntese, que: a) foi convidado
pelo requerido a acompanha-lo
em visita ao apartamento,
ocasião em que
presenciou
a conversa com o Sr. Josias, que residia no imóvel, o qual
confirmou quedes ocuparia o mesmo após efetivada a compra; b)
desconhece
eventual negociação
entre o Sr. Josias e o Sr. Flávio Salomão,
bem como desconhece
se o Sr. Carlos Alexandre Bugliani foi dono do
imóvel. Em continuação
à audiência de instrução e julgamento
às
fls.624/625,
foram ouvidas a testemunha
do requerente,
José Roberto Bim,
e as do requerido Cláudio Boa Ventura Coelho e José Flausino Machado
Barbosa. O Sr. José Roberto Bim alegou, em síntese, que: a) era
escrevente
do 1o Tabelião de Notas de Ribeirão Preto; b) o Sr. Josias
comprou o imóvel de Rita de Cássia Agua no Paulin e José Eduardo Paulin

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0066462-03.2005.8.26.0506
6
por meio de instrumento
particular de compra e venda, porém deixou de
lavrar a escritura; c) foi procurado pelo sr. Josias para a lavratura da
escritura de compra e venda do imóvel pelo Sr. Carlos Alexandre Bugliani;
d) como a titularidade
do apartamento
ainda estava no nome dos antigos
proprietários,
Rita e José Eduardo, os mesmos constaram na referida
escritura, em que consta a transferência
do imóvel dos mesmos para Carlos
Alexandre, com a anuência dos requeridos,
que estiveram presentes no
momento da lavratura; e) posteriormente,
efetuou a última escritura de
compra e venda, pela qual o requerente,
José Carlos Ramos, comprou o
imóvel de Carlos Alexandre; f) desconhece
qualquer coação que poderiam
estar sofrendo os requeridos,
tendo a negociação
sido realizada de forma
costumeira,
sem qualquer indício de constrangimento;
g) somente
conheceu as partes envolvidos no momento das lavraturas das escrituras;
h) desconhece
eventual empréstimo
realizado entre o Sr. Josias e o Sr.
Flávio Salomão; i) na ocasião da lavratura da escritura de compra e venda
feita entre o Sr. Carlos Alexandre e o Sr. José Carlos Ramos, não estavam
presentes os requeridos;
j) quando da lavratura da escritura em que os
requeridos compareceram
como anuentes, não estava presente o Sr. Flávio
Salomão, tampouco o Sr. Lucas Coluce Pereira. A testemunha
do requerido
Sr. Cláudio Boa Ventura Coelho, alegou, em resumo, que: a) trabalha na
empresa do Sr. Flávio Salomão; b) lembra-se que o Sr. Josias esteve no
escritório à procura do Sr. Flávio, buscando saber se o mesmo realizava
empréstimos;
c) informou ao Sr. Josias que a empresa não realizava esse
tipo de atividade, o que confirmou com o Sr. Flávio posteriormente,;
c)
desconhece
quaisquer das transações alegadas envolvendo
o imóvel; d)
conhece o Sr. David José Nascimento,
que esteva no escritório em busca
de emprego de cobrança, porém nunca trabalhou no mesmo. O Sr. José
Flausino Machado Barbosa alegou, em resumo, que: a) trabalha com o Sr.
Flávio Salomão como motorista desde 2002, mas desconhece
qualquer
transação feita entre ele e o Sr. Josias Nascimento
e sua esposa; b) não
conhece o Sr. David José Nascimento.
Verifica-se que nem as testemunhas

dos autores sabiam informações
minimamente
precisas sobre o negócio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0066462-03.2005.8.26.0506
7
Ademais, os autores apenas alegaram o suposto valor total do empréstimo

e a existência de supostos juros extorsivos, sequer mencionam
quais
seriam os juros, quanto era cobrado mensalmente,
em quanto tempo o
valor deveria ser pago. Portanto, nada revela que os autores teriam sido
coagidos a transferir o imóvel aos requeridos,
tampouco que os aludidos
contratos teriam sido confeccionados
como forma de encobrir negócios
(ilícitos) outros. Assim, não comprovada
suficientemente
a nulidade do
negócio, deve prevalecer a presunção de higidez da escritura e do registro
público, sendo de rigor a improcedência
do pedido de nulidade. Nesse
sentido, trago a colação o seguinte julgado do E. TJPR em caso
semelhante:

“EMENTA:
APELAÇÃO

CÍVEL-AÇÃO

ANULATÓRIA

DEESCRITURA
PÚBLICA DE PROCURAÇÃO
PULICA E COMPROMISSO

DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SOB O ARGUMENTO
DE VÍCIOS DE
DOLO E SIMULAÇÃO
- ALEGAÇÕES
DA PARTE AUTORA NÃO
COMPROVADAS
- ÔNUSQUE
LHE COMPETIA
EM RAZÃO DO ARTIGO
333, INCISO I DO CÓDIGODEPROCESSO
CIVIL - PRECEDENTES
-
DECISÃO ACERTADA
- RECURSONÃOPROVIDO.
Ao invocar a existência
de vício de consentimento
na outorga da procuração,
bem como na
celebração
de compromisso
de compra e venda - que ensejaria a
declaração
de nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes, a autora
atraiu para si o ônus de demonstrar
tal afirmação, nos moldes do que
preceitua o artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, do qual não se
desincumbiu
a contento. (TJ-PR - APL:12894276
PR1289427-6
(Acórdão),
Relator: Prestes Mattar, Data de Julgamento:09/12/2014,
6a Câmara Cível,
Data de Publicação:
DJ: 1479 18/12/2014).Ainda,
julgado do E.TJSP:
“COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA ANULAÇÃO
DEESCRITURA

PÚBLICA SIMULAÇÃO
DAÇÃO EM PAGAMENTO
DE IMÓVEL

INEXISTÊNCIA

AGIOTAGEM

NÃO
DEMONSTRADAFRAGILIDADEPROBATÓRIARECONHECIDASENTENÇA
CONFIRMADAAPELODESPROVIDO.

(Apelação
no
1001432-35.2018.8.26.0704,
j. 28.09.2018,
relator GiffoniFerreira).
No mérito, a ação de imissão na posse (processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0066462-03.2005.8.26.0506
8
0066462-03.2005.8.26.0506)
é procedente.
Conforme já decidido em sede
de julgamento
ao Agravo de instrumento
(fls. 178), embora a ação tenha
sido rotulada como reintegração
de posse, em verdade, pretende o autor a
sua imissão na posse do imóvel. Sendo assim, incidindo a regra da
economia e celeridade processual,
com aproveitamento
de todos os atos
praticados,
visto que o pedido foi enfrentado como imissão na posse e não
houve vício da via eleita, foi aplicado o princípio da fungibilidade
das
possessórias
para conversão de reintegração
em imissão na posse. Nesse
sentido, trago a colação o seguinte julgado do E. TJSP em caso
semelhante:
“Apelação. Imissão de posse. Aplicação do princípio da
fungibilidade
das possessórias
para conversão da reintegração
em imissão
na posse. Mesmo que se considere a ação de imissão na posse como de
natureza petitória, incide a regra da economia e celeridade processuais,

com aproveitamento
de todos os atos praticados.
Sentença de procedência.

Indenização
pela indevida ocupação do bem, desde a constituição
em mora
até a efetiva entrega. Honorários advocatícios
fixados emR$1.500,00.

PROCESSUAL
CIVIL. Aplicação da Lei processual no tempo. Decisão
proferida na vigência CPC/1973.
Recurso de apelação interposto antes da
entrada em vigência do novo código. Aplicação da lei vigente à época.
"Tempus regit actum", corolário do princípio do isolamento dos atos
processuais.
Prevalência
das regras CPC/1973.
Preliminares.
Falta de
interesse de agir. Pretensão dos autores na retomada da posse do imóvel
exercida pela ré, presente o interesse de agir. Vício da via eleita. Não
ocorrência.
Caráter fungível das ações possessórias.
Pedido enfrentado
como de imissão de posse. Mérito. Ocupação da área "sub judice" por ex
esposa do vendedor sob alegação de descumprimento
de acordo
homologado
quando da separação do casal. Comodato denunciado
por
notificação.
Constituição
da ré em mora. Configuração
de posse de má-fé e
o esbulho possessório.
Acordo firmado entre a ré e seu ex-marido que não
obriga a terceiros. Benfeitorias.
Despesas realizadas com materiais de
construção,
posteriores
à constituição
em mora e a contestação
do feito.
Inexistência
de boa-fé. Indenização
pelo uso do imóvel. Fixação a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0066462-03.2005.8.26.0506
9
regular notificação extrajudicial,
até a desocupação
do bem. Sentença
mantida. Recurso não provido. (Apelação no 0003693-63.2011.8.26.0080,
j.
02.05.2017,
relator Edson Luiz de Queiroz).Nos
autos, a parte autora
demonstrou
ser proprietária
do bem imóvel objeto desta ação, regularmente

adquirido, conforme escritura de venda e compra de fls. 07/10, sendo
evidente que o autor possui o domínio do bem descrito na inicial, conforme
comprovado
na matrícula do imóvel juntada aos autos (fls. 11/14). A ação
de imissão na posse é uma ação real que possui como causa de pedir a
propriedade
e o direito de sequela (ius possidendi).
De acordo com o
disposto no artigo 1228 do Código Civil, “o proprietário
tem a faculdade de
usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer
que injustamente
a possua ou detenha”. Inobstante o autor ter o domínio do
imóvel e jamais ter adquirido a posse do bem, procede ao pedido de
imissão na posse, tendo em vista que esta é inerente ao direito de
propriedade.
Anote-se, neste ponto, entendimento
jurisprudencial:
“A posse
pode ser transmitida
por via contratual antes da alienação do domínio e,
depois desta, pelo constituto possessório,
que se tem por expresso na
respectiva escritura em que a mesma é transmitida
ao adquirente da
propriedade
do imóvel, de modo a legitimar, de logo, para o uso dos
interditos possessórios,
o novo titular do domínio, até mesmo em face do
alienante, que continua a deter o imóvel, mas em nome de quem o adquiriu”
(RSTJ 36/473).Posto
isso, JULGO IMPROCEDENTE
a ação declaratória
de
nulidade de ato jurídico de no 0022109-38.2006.8.26.0506
(autos no
791/2006) movida por Josias do Nascimento
Ferreira e Maria Auxiliadora
de
Carvalho Ferreira contra José Carlos Ramos, Maria Célia Lé Ramos, Flávio
Salomão e Carlos Alexandre Bugliani. Arcarão os autores com o ônus da
sucumbência,
ou seja, as custas e despesas processuais,
além de
honorários advocatícios,
que fixo em R$1.000,00
(um mil reais) para cada
advogado dos requeridos,
nos termos do artigo 85, § 8o, observados
os
art.98, §3o, do CPC . Ainda, JULGO PROCEDENTE
a ação de imissão na
posse, autos de número 0066462-03.2005.8.26.0506
(2631/2005),
movida
por José Carlos Ramos contra Maria Auxiliadora
de Carvalho Ferreira e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0066462-03.2005.8.26.0506
10
Josias do Nascimento
Ferreira, todos qualificados
nos autos, para o fim de
imitir os autores na posse do imóvel descrito na inicial. Torno definitiva a
tutela deferida a fls. 19. Arcarão os requeridos com o ônus da sucumbência,

ou seja, as custas e despesas processuais,
além de honorários
advocatícios,
que fixo em R$1.000,00(um
mil reais), nos termos do artigo
85, §8o, observados
os art. 98, §3o, do CPC ”.
Conforme referido na sentença, não se verificou
a ocorrência de simulação no caso em tela. O Desembargador NESTOR
DUARTE acerca da simulação assim enuncia:
'É simulado o negócio em que, na definição de
Manuel A. Domingues de Andrade, ocorre 'a
divergência intencional entre a vontade e a
declaração, procedente do acordo entre o
declarante e o declaratório e determinada pelo
intuito de enganar terceiros' (Teoria geral da
relação jurídica. Coimbra, Almedina, 1974, v. II,
p. 169). Para se caracterizar a simulação são
necessários a intencionalidade da divergência
entre a vontade e a declaração, o acordo entre
as partes e o objetivo de enganar” (Código Civil
Comentado, Coordenador Ministro Cezar Peluso,
4a edição, págs. 133/134).
Observada a nova sistemática da simulação,
segundo o novo Código Civil, a jurisprudência deste Tribunal, em caso
análogo, assim se pronunciou:
VÍCIO DO NEGÓCIO JURÍDICO Pretensão
objetivando a anulação de escritura pública
firmada pelos réus, relativa à compra e venda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0066462-03.2005.8.26.0506
11
imóvel,
e
o
registro
respectivo no oficio
imobiliário Improcedência da demanda decretada
em primeiro grau - Decisório que não merece
subsistir Ocorrência de simulação absoluta, com
a presumível finalidade de enganar terceiros, que
emerge satisfatoriamente da prova coligida Novo
estatuto civil que, outrossim, não mais trata da
simulação como simples defeito do ato jurídico,
declarando, taxativamente, que o negócio jurídico
simulado é nulo - Hipótese, destarte, em que tem
lugar o pretendido exame da validade e eficácia
da revenda questionada, por conta da indicação
de que consubstanciaria negócio simulado,
independentemente da demonstração de que o
autor sofreu prejuízo direto e imediato - Efeitos
da simulação que passaram a ser tratados como
questão de ordem pública, de interesse social,
devendo a norma superveniente ser levada em
consideração no momento da entrega da
prestação jurisdicional, incidindo, no particular, o
disposto no art. 2.035, parágrafo único, do CC de
2002 - Apelo parcialmente provido, invertidos os
ônus sucumbenciais.
(Apelação no 345.165-4/3-00, Rel. Des. PAULO
DIMAS MASCARETTI, julgado em 19.10.2004).
Sem prejuízo do acima colacionado, o que se
tem do processo é que não restou caracterizada a alegada simulação
imputada ao negócio jurídico realizado. As alegações dos Apelantes não
permitem afastar a validade daquele negócio, realizado por meio de
escritura pública, com a fé a ela inerente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0066462-03.2005.8.26.0506
12
Ressalte-se que não há com a inicial qualquer
prova de que os Apelantes tenham obtido empréstimos ou repasse de
valores, que pudesse justificar a inversão da prova, nos termos da Medida
Provisória citada.
Verifica-se, portanto, que a r. sentença atacada
analisou de forma correta as questões suscitadas, com adequada
fundamentação jurídica à hipótese Em exame, além de bem avaliar o
conjunto probatório. Qualquer outro acréscimo que se faça aos seus bem
lançados fundamentos constituiria desnecessária redundância, enquanto os
demais argumentos suscitados não são suficientes para infirmar os
fundamentos acima enunciados para a solução da lide.
Diante da manutenção do julgado, majoro os
honorários de sucumbência então arbitrados para R$ 3.000,00 (três mil
reais).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator